Tribunal: TJES
Processo: 5036963-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036963-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDEMIR CORREA DA VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR (SAQUE) PARA CONTA DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, a inexistência de autorização para contratação de cartão de crédito consignado.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DETERMINAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes,
ADE nº. 78807695
, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir ao parte Autor
VALDEMIR CORREA DA VITORIA
, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, por força do contrato em questão;
DETERMINAR
, ainda, a imediata expedição de ofício ao
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)
para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
VALDEMIR CORREA DA VITORIA
, CPF o nº. 324.868.397-04, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Cartão Consignável;
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais,

3. O Banco BMG S/A recorre arguindo que a contratação é legítima e foi realizada por meio digital, com autenticação via SMS e biometria facial (selfie) do autor. Sustenta que o autor teve pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive recebido e utilizado os valores disponibilizados, o que afasta a tese de vício de consentimento ou erro substancial.

4. No presente caso, o Banco Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando o termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado. Mais importante, restou comprovado nos autos que o Recorrido não apenas recebeu o cartão, como também o
desbloqueou e o utilizou
para
compras e saques (ID 17019557)
, o que é incompatível com a tese de ausência de autorização/contratação. O Cartão de Crédito Consignado é modalidade contratual
prevista e regulamentada
pela legislação e normas do INSS. O simples fato de ser uma opção mais onerosa não a torna, por si só, ilícita, nula ou abusiva, desde que respeitado o devido acesso à informação ao consumidor.

6. Com isso, o uso do cartão, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

7. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré. 2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)